Tribunal: STF
Processo: ARE 1364063
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL ASSENTADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:  



    “AGRAVO INOMINADO EM APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMUNIDADE DO MORRO DA PROVIDÊNCIA. ÁREA DE RISCO DE DESLIZAMENTOS E ESCORREGAMENTOS GEOLÓGICOS DA ENCOSTA DA COMUNIDADE. ESTUDO REALIZADO APÓS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NA CIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO, RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE DO ESTADO. APELO MINISTERIAL, BUSCANDO A REFORMA DO JULGADO, COM A DECLARAÇÃO DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E A CONDENAÇÃO DE AMBOS OS ENTES NA FORMA REQUERIDA NA INICIAL. PARCIAL PROVIMENTO. Prima facie, forçoso reconhecer-se a legitimidade do Estado do Rio de Janeiro para figurar no polo passivo da demanda. No mérito, a legislação em comento não especifica as medidas a serem adotadas no plano de contingência, tendo o legislador conferido o poder de discricionariedade ao administrador para eleger as medidas que considere mais adequadas ao caso concreto, sempre com base em critérios técnicos. Com efeito, o município réu vem realizando diversas políticas públicas no sentido da prevenção de desastres naturais, com o mapeamento das áreas de risco em seu território – inclusive da comunidade do Morro da Providência –, plano de contingência, instalação de alarme de sirene na comunidade e a criação do Centro de Operações Rio, com a aquisição de radar meteorológico. Tais medidas demonstram que o município réu não se quedou inerte em seu poder-dever de reduzir e prevenir os riscos de deslizamentos nas encostas da cidade, não cabendo ao Poder Judiciário interferir no planejamento das ações do Poder Executivo. Improcedência que se impõe. Entendimento deste E. Tribunal de Justiça sobre o tema. Dado parcial provimento ao apelo ministerial, na forma do art. 557, § 1º-A, do CPC, apenas para reconhecer a legitimidade do Estado do Rio de Janeiro para figurar no polo passivo da presente demanda. Ausência de argumento novo que justifique a revisão do julgado. Nega-se provimento ao recurso”. (e-doc. 24, p. 47).  



    2.  No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro alega violação dos arts. 1º, inc. III, 2º, 6º, 23 e 225 da Constituição da República. Sustenta caber ao Poder Judiciário superar a omissão do administrador e determinar providências relativas à efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana e dos direitos à moradia e ao meio ambiente equilibrado. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando-se o acórdão recorrido, julgarem-se procedentes os pedidos formulados na ação civil pública, com a imposição de prazo e multa cominatória para que o Município e o Estado do Rio de Janeiro adotem as medidas necessárias à redução do risco de deslizamento no Morro da Providência, em atenção à proteção integral da vida e da integridade física da população local. (e-doc. 25).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    3.  Na origem, tem-se ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, objetivando compelir o Estado e o Município do Rio de Janeiro/RJ a implementarem medidas destinadas a reduzir o risco de deslizamento ocasionado pelas chuvas na área denominada Maciço da Tijuca. O pedido foi julgado improcedente, entendimento mantido pelo Colegiado de origem, ante os seguintes fundamentos:  



    “No mérito, a questão versa acerca do polêmico tema do posicionamento da doutrina e jurisprudência quanto ao limite constitucional de controle do Poder Judiciário diante dos atos e omissões do Poder Executivo frente à implementação dos direitos fundamentais em sua integral configuração.



(...)



    As garantias constitucionais tanto podem ser garantias da própria constituição, acepção lata, como garantia dos direitos subjetivos expressos ou outorgados na Carta Magna, portanto, remédios jurisdicionais eficazes para a salvaguarda desses direitos, acepção estrita. 



    Outrossim, são as garantias constitucionais que legitimam a ação do Estado, uma vez que sua presença ou intervenção se faz ora em defesa da Constituição como um todo, ora em prol da sustentação, integridade e observância dos direitos fundamentais. 



    Entretanto, não é possível fazê-las eficazes senão num ordenamento que concretize em toda a plenitude os postulados do Estado de Direito, sem os quais nem vinga a liberdade nem os direitos humanos têm adequada proteção.



    A Constituição de 1988 foi de todas as Constituições brasileiras aquela que mais procurou inovar tecnicamente em matéria de proteção aos direitos fundamentais, e o fez com um propósito definido que se infere do conteúdo de seus princípios e fundamentos, ou seja, a busca em termos definitivos de uma compatibilidade do Estado social com o Estado de Direito mediante a introdução de novas garantias constitucionais, tanto do direito objetivo como do direito subjetivo.



    Com isso, surge para os magistrados o dever de tomar decisões que implementem políticas públicas, visando garantir o mínimo existencial, quando o Executivo se queda inerte diante de sua função no Estado Democrático de Direito.



    Entretanto, a lei não especifica as medidas a serem adotadas no plano de contingência, tendo o legislador conferido o poder de discricionariedade ao administrador para eleger as medidas do plano de contingência que considere mais adequada ao caso concreto, sempre com base em critérios técnicos. 



    Essa esfera de discricionariedade não pode ser violada pelo Poder Judiciário, nem a vontade do administrador pode ser substituída pela do Ministério Público. Todos os órgãos públicos desejam a redução dos danos decorrentes dos deslizamentos. O Poder Legislativo impõe a execução de plano de contingência, mas cabe ao administrador público a escolha das medidas adotadas no referido plano. 



    No caso dos autos, observa-se que o município réu vem realizando diversas políticas públicas no sentido da prevenção de desastres naturais, conforme muito bem ponderado pelo juízo processante. 



    Neste diapasão, verifica-se que o município já realizou o mapeamento das áreas de risco em seu território, inclusive o da Comunidade do Morro da Providência, sendo elaborado Plano de Contingência, bem como houve a execução de diversas medidas, como a instalação de alarme de sirene na comunidade, antes mesmo da propositura desta ação, tendo sido realizado simulado de sirene na área para os momentos de risco decorrente de fortes chuvas, conforme comprova pelos documentos de fls. 446/566-00446.



    Ademais, foi demonstrada a criação do Centro de Operações Rio, com a aquisição de radar meteorológico, bem como a contratação de empresas para realização de obras emergenciais em diversas encostas do Município elencadas como área de risco. 



    Assim sendo, essas medidas demonstram que o município réu não se quedou inerte em seu poder-dever de reduzir e prevenir os riscos de deslizamentos nas encostas da cidade, não cabendo ao Poder Judiciário interferir no planejamento das ações do Poder Executivo”. (e-doc. 24, p. 50-51; grifos nossos).  



    4.  Da leitura do acórdão impugnado, constata-se que o Colegiado de origem firmou convencimento a partir da prova produzida nos autos. Logo, aferir a ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são as ementas abaixo:   



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURANÇA PÚBLICA. DELEGACIA DE POLÍCIA. CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE FUNCIONAMENTO. DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. 



    (ARE nº 1.341.283-AgR/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 04/11/2021, p. 11/11/2021; grifos acrescidos).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. SEGURANÇA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 25, 48, X, 61, § 1º, II, “A”, 84, 165, 166, 167 E 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. 



    (ARE nº 1.323.720-AgR/PI, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 20/09/2021; grifos acrescidos).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência desta Corte que se consolidou no sentido de que, apenas nos casos de omissão da administração pública, é legítimo ao Poder Judiciário impor-lhe obrigação de fazer com a finalidade de assegurar direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – de que não está caracterizada a omissão do poder público – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido”. 



    (ARE nº 1.351.827/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MELHORIA DA QUALIDADE DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESOLUÇÃO DA ANEEL. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA. SUMÚLA 279. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta, bem como para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279. II - Agravo regimental a que se nega provimento”. 



    (ARE nº 1.277.337-AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 26/10/2020, p. 04/11/2020).  



    “AGRAVO REGIMETAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.09.2017. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESTRUTURAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS. EDUCAÇÃO INFANTIL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. LIMITES DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO NEGADO. 1. A decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal que consolidou-se no sentido de que, nos casos de omissão da administração pública, é legítimo ao Poder Judiciário impor-lhe obrigação de fazer com a finalidade de assegurar direitos fundamentais dos cidadãos, como é o caso dos autos, que trata da obrigação de promover obras e adquirir materiais necessários ao bom funcionamento de escolas públicas com a finalidade de garantir o acesso à educação infantil. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento”.



    (ARE nº 679.066-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/06/2018, p. 1º/08/2018).  



    5. Ante o quadro, nego provimento ao agravo, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários advocatícios, em se tratando de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985). 



    Publique-se.  



    Brasília, 29 de agosto de 2022.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator